Tribunal: STF
Processo: AI 581992
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Concurso Público
para Curso de Formação da Polícia Militar de Minas Gerais. 4. Exame
físico. Previsão legal. Critérios previstos no edital. 5. Aplicação
da teoria do fato consumado. Impossibilidade. Precedentes. 6. Agravo
 regimental a que se nega provimento